Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO ALINHADO COM A TESE DEFENDIDA PELO EMBARGANTE. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. In casu, o aresto apreciou detidamente cada uma das questões debatidas – alinhando-se, inclusive, à tese defendida pelo embargante – apresentando de forma clara e coerente as razões que levaram ao afastamento da prescrição.
3. Não tendo a parte embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.